Tribunal: STF
Processo: ARE 1452354
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Tema afetado ao Pleno (HC nº 185.913/DF). Divergência entre as Turmas da Suprema Corte.  Possibilidade de aplicação a processos iniciados antes da vigência da Lei nº 13.964/19, desde que ainda não transitados em julgado e que o acusado tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. Precedentes da Segunda Turma. Ressalva pessoal quanto ao segundo requisito. Não ocorrência de preclusão no caso concreto. Regimental não provido.



    1. A despeito da divergência entre as Turmas da Suprema Corte e tendo em vista a pendência de julgamento pelo Plenário do HC nº 185.913/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes), a Segunda Turma tem o entendimento de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. Precedentes.



    2. Além disso, a Segunda Turma estabelece que o acusado somente tem direito ao ANPP se tiver formulado o respectivo pedido de análise na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Precedentes. Ressalva pessoal quanto a esse requisito.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.